Tribunal: TJDFT
Processo: 0015536-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015536-33.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SELMA TANIA SANTIAGO FONSECA DOS SANTOS DESPACHO A autora apresentou petição (id. 15942429), na qual afirma que “não recebeu qualquer intimação relativa ao acordo coletivo citado no Despacho datado de 16/03/2020 (ID 15009047)”. No entanto, conforme se extrai dos autos, o despacho desta Relatoria no qual a autora foi intimada para manifestar, querendo, a sua adesão ao acordo homologado pelo e. STF (id. 8616400, págs. 1/3), foi devidamente disponibilizado no DJe em 09/03/18 (id. 8616400, págs. 4/5). A autora pede, também, “os préstimos dessa Colenda Turma para o envio de informações sobre o acordo coletivo celebrado entre as instituições financeiras e as associações de defesa do consumidor, com a devida concessão de prazo razoável para sua manifestação”. Indefiro o pedido, pois o processo de habilitação não ocorre com intervenção deste Juízo, mas por meio de sistema eletrônico, consoante disposições do Anexo Operacional e do Instrumento de Acordo Coletivo. Como anotado no despacho anterior (id. 15009047), o prazo de suspensão estabelecido nos recursos com repercussão geral, em razão do acordo coletivo, já havia escoado. No entanto, em 07/04/2020, o e. Ministro Gilmar Mendes decidiu: “[...] homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação.” Assim, determino que os autos aguardem na Secretaria, pelo prazo máximo de 60 meses, a contar de 12.03.20, ou até ulterior informação da parte autora sobre a validação ou negativa da sua habilitação, conforme Anexo Operacional e disposições do Instrumento de Acordo Coletivo. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora